Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714589-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente DOUGLAS FRAGA BEZERRA condenado pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei. 12.850/13 a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze dias) de reclusão em regime inicial fechado, nos autos não transitado em julgado em que se está promovendo a instrução recursal para futuro julgamento dos recursos. Sustenta a impetrante que o paciente está sendo mantido indevidamente no cárcere cautelar pela autoridade coatora, Juíza da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Planaltina/DF, sofrendo constrangimento ilegal da sua liberdade. Assevera que a sentença é injusta, uma vez que foi fixado regime inicial fechado, mesmo sendo o paciente primário e ostentando bons antecedentes. Afirma que o paciente está cumprindo quase a totalidade de sua pena em regime fechado, quando deveria ter sido fixado o regime inicial aberto. Destaca que há excesso de prazo, pois já se passaram seis meses de prolatada a sentença sem que os autos fossem encaminhados ao Tribunal para julgamento dos recursos. Assim, requer a concessão da liminar para cessar a coação ilegal colocando o paciente imediatamente em liberdade, bem como, no mérito, seja confirmada em definitivo, para conceder ao paciente o a liberdade que lhe é de direito. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Conforme se observa a impetrante busca a colocação imediatamente do paciente em liberdade ao argumento de que a sentença condenatória laborou em equívoco porque deveria ter sido fixado o regime inicial aberto, bem como porque há excesso de prazo na condução do feito que não é encaminhado ao Tribunal para que os recursos sejam julgados. De início cumpre destacar que o habeas corpus não é via adequada para se discutir regime de cumprimento de pena fixado na sentença, pois para isso existe recurso próprio, sendo que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Ademais cumpre destacar que o feito no qual se alega estar sedimentada a origem do constrangimento ilegal consta com peculiaridades que precisam ser esclarecidas. Trata-se de processo altamente complexo com quase 6 (seis) mil páginas, em que 15 pessoas foram processadas e julgadas pelo crime de organização criminosa (art. 2o e § 3o, da Lei 12850/13). Só a sentença tem 197 (cento e noventa e sete) páginas e contra ela muitos recorreram. Nada obstante, observa-se que houve necessidade de expedir carta precatória para outros Estados da Federal e que a partir da sentença já foram juntadas mais de 1100 páginas de documentos e recursos. Todas essas circunstâncias demonstram a complexidade do feito e a razoabilidade dos prazos empreendidos. Quanto ao paciente em específico observa-se que o regime prisional fechado foi fixado pelos seguintes fundamentos (ID 45964784): “(...) Quanto ao regime inicial da pena, este é fixado com fundamento nos parâmetros do art. 33, §2o e 3o do Código Penal, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais, conforme preconiza o art. 59, inciso III do Código Penal de forma suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Note-se que inobstante a previsão existente no art. 387, §2o do Código de Processo Penal de aplicação da detração para a delimitação do regime inicial da pena, a detração por si só não determina a aplicação de um regime prisional mais favorável, considerando que este também deve levar em conta os demais elementos previstos em lei para a delimitação do regime prisional, inclusive a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [26].Dentro desta perspectiva, inobstante o réu tenha permanecido preso cautelarmente, o tempo de prisão cautelar não afasta a necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, ainda, a necessidade de interrupção da atuação criminosa e prevenção do crime. Note que as peculiaridades do caso concreto evidenciam que caso cumpra a pena inicialmente em liberdade poderá voltar a delinquir. Diante de tais considerações, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.” Ainda que não seja o caso de se reapreciar os termos da sentença nessa via, o que se nota é que o regime fechado foi fixado com a devida fundamentação, não se verificando, de plano teratologia capaz de impingir constrangimento ilegal. Aliás, a própria sentença consignou a possibilidade de o paciente voltar a delinquir se em regime mais brando, o que também fundamenta a necessidade da manutenção da prisão. Calha consignar também que já foi expedida Carta de Guia Provisória (ID45964788 – p. 91) sendo que eventual progressão de regime deve ser analisada pelo Juízo de Execução, não podendo tal matéria ser analisada originariamente em sede de habeas corpus, sob pena de se incorrer em potencial supressão de instância. Assim, diante da complexidade latente do feito e da necessidade de elastecimento dos prazos para se garantir o devido processo legal, não se observa, de pronto, constrangimento ilegal que precisa ser afastado liminarmente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de abril de 2023 21:27:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator